Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800063-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLAIDSTON DE PAIVA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800063-30.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

IMPETRANTES: VITÓRIA DE OLIVEIRA MONTEIRO – OAB/PA Nº 24.892 E ANTÔNIO REIS GRAIM NETO – OAB/PA Nº 17.330

PACIENTE: GLAIDSON DE PAIVA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL QUE NÃO FAZ A MÍNIMA MENÇÃO À CONDUTA PRATICADA PELO ACUSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de materialidade e autoria delitivas.

2.

É inepta a denúncia que não descreve a conduta criminosa praticada pelo denunciado, mencionando apenas sua condição de diretor da autarquia municipal, onde foi constatada a adulteração do medidor de energia elétrica.

2.1.

Conquanto se admita que nos delitos praticados por vários agentes que o órgão ministerial não descreva minuciosamente a atuação de cada acusado, não há dúvidas de que a simples condição de diretor de determinada pessoa jurídica supostamente beneficiada com a conduta delituosa não é suficiente para justificar a deflagração de uma ação penal, pois o Direito Penal pátrio repele a chamada responsabilidade penal objetiva, demandando que o titular da ação penal demonstre uma mínima relação de causa e efeito entre a conduta do réu e os fatos narrados na denúncia, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no caso.

3.

Ordem concedida

para trancar a ação penal proposta contra o coacto (Ação Penal n. 0005362-40.2016.8.14.0136, da Vara Única da Comarca de

Canaã dos Carajás/PA), sem prejuízo de que outra seja deflagrada, desde que por

meio de denúncia apta, decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Vitória de Oliveira Monteiro e Antônio Reis Graim Neto, em favor de
Glaidson de Paiva Campos
, que responde a ação penal nº 0005362-40.2016.8.14.0136 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Consta da impetração que:

“(...) a Companhia de Energia Elétrica do Pará – CELPA, identificando uma série de irregularidades no regular fornecimento de energia elétrica no município de Canaã dos Carajás, em maio de 2015, promoveu a troca de medidores em várias unidades consumidoras, dentre elas, a da UC 156586, referente à sede do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE de Canaã dos Carajás.

Mesmo após a efetiva troca dos medidores, no decurso do ano de 2016, a CELPA identificou novas irregularidades na medição de consumo de energia das unidades consumidoras vinculadas a SAAE de Canaã dos Carajás, tendo, em fiscalização realizada em 20/06/2016, verificado intervenção no medidor da UC 50384802, o que levou o engenheiro que realizou a fiscalização a contatar a Polícia Civil local, que efetuou a prisão em flagrante do Diretor da SAEE, à época, Glaidston de Paiva Campos, ora paciente, que foi liberado após o pagamento de fiança na importância de R$ 1.787,23.

Deste auto de prisão em flagrante, originou-se o Inquérito Policial de nº 156/2016.000266-7, que concluiu pelo indiciamento do paciente pelo suposto cometimento do crime de Estelionato.

De posse do relatório policial, o Ministério Público ofereceu a questionada ação penal em desfavor do paciente, num ‘compêndio jurídico’ de 2 páginas, que se detém em transcrever o texto de lei e requerer a condenação de Glaidston nas penas cominadas ao crime do art. 171, caput do CP”.

Sob esse contexto fático, a impetração sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a inequívoca deficiência da denúncia, pois:
“torna-se extremamente difícil relatar com precisão, quais foram os fatos descritos pela denúncia, uma vez que ela é FLAGRANTEMENTE GENÉRICA, tendo se limitado a repetir o texto legal numa tentativa de descrever a conduta do paciente, sendo que tudo que se afirmar acerca desta se dá por pura presunção do que a denúncia tentou, mas não conseguiu descrever”
. (grifei)

Com esse fundamento, pugna pela concessão da liminar para
“suspender a audiência de instrução e julgamento, prevista para o dia 30 de janeiro de 2020”
e, no mérito, requer a confirmação da liminar com o consequente trancamento da persecução penal.

Juntou cópia integral dos autos da Ação Penal e da Prisão em Flagrante.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 07.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído, na mesma data,
apenas para o julgamento da liminar
, à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que se reservou para apreciar o pedido de urgência após as informações da autoridade indicada coatora.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.649.087).

Com os esclarecimentos da autoridade coatora, a Desembargadora concedeu a liminar nos termos requeridos na inicial, determinando, no mesmo ato, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

A Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
“NÃO-CONHECIMENTO

do presente writ, comprometido quando do exame de sua admissibilidade por deficiente instrução, constitui -se na medida mais adequada, pelo que se pronuncia esta Representante Subscrevente, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo”.
(Id. nº 2.726.555).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o relatório
.

VOTO

Quanto à preliminar de não conhecimento da ordem arguida pelo
custo legis,
importa anotar, inicialmente, que a ação constitucional de
habeas corpus -
prevista no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal e regulada no Capítulo X do Título II do Livro III do Código de Processo Penal –, além de possuir procedimento mais célere e simplificado, não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível.

Desse modo, com a máxima vênia, entendo que o presente
writ
merece ser conhecido,
porquanto, como consignei no relatório,
os impetrantes juntaram cópia integral dos autos da Ação Penal e do Procedimento de Prisão em Flagrante
.

Por essa razão, com todas as vênias,
rejeito a vestibular
suscitada pelo

custos legis
e passo ao exame de mérito.

Esta e. Corte Estadual pacificou o entendimento segundo o qual o trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.

Após refletir sobre a situação, pude concluir, com convicção, que a ordem deve ser concedida, nos termos do pronunciamento liminar exarado pela douta Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Digo isso, pois, da análise da inicial acusatória que deu início à ação penal em questão, observa-se ter o membro do
Parquet
estadual deixado de individualizar adequadamente as condutas imputadas ao recorrente.

Para melhor elucidação, transcrevo integramente os termos da denúncia (ID nº 2.610.444):

“Processo nº 0005362-40.2016.8.14.0136

Acusados: Gladiston de Paiva Campos

Capitulação Penal Provisória: 171, caput, do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do Promotor de Justiça subscritor, com fulcro no art. 129, inciso I da CF de 1988, art. 24 do CPP, art. 25, III da Lei nº 8.625/93, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

GLADISTON DE PAIVA CAMPOS, natural de Goiânia, Estado do Goiás, nascido em 08/05/1973, RG 05139754514, filho de Jacira Oliveira Campos e Benedito Paiva Campos, residente à rua Costa e Silva, nº 23, Bairro Novo Paraíso, em Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

I – DOS FATOS.

O denunciado, com vontade livre e consciente, mediante fraude, induziu em erro a Companhia ‘Centrais Elétricas do Pará’, por meio da adulteração, a mando seu, do medidos de energia elétrica da sede do SAAE, para que apresentasse consumo de 30% inferior ao efetivo consumo na sede do próprio SAAE (Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto do Município de Canaã dos Carajás), à época por ele comandado.

Contam os autos que a CELPA percebeu uma série de adulterações nos medidores da autarquia municipal responsável pela distribuição de água deste município. Segundo relato do engenheiro elétrico da empresa ‘QUE o declarante afirma que além disso, outras 07 subestações clandestinas foram encontradas ligadas à revelia da referida concessionária; QUE diante unidade consumidora nº 50.384.802, ocasião em que foi constatada uma intervenção no medidor da referida unidade consumidora’ (fl.04).

Tal fato foi confirmado por perícia devidamente realizada pelo Instituto de Perícias Científicas (fl. 23).

II – DO DIREITO.

Os elementos constantes dos autos são suficientes para autorizar o recebimento da denúncia. A materialidade e autoria são atestadas pelos depoimentos prestados e pela perícia realizada, que comprova a fraude e o prejuízo, bem como a vantagem econômica auferida pelo denunciado, que era responsável pela autarquia à época.

III – DO REQUERIMENTO

Ante o exposto, vem o Ministério Público do Estado do Pará oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de:

GLADISTON DE PAIVA CAMPOS, acima qualificado, como incurso nas sanções do art. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

Requer-se também:

1.

Recebimento da presente exordial e a respectiva citação do denunciado, para que responda à acusação no prazo de 10 dias, com final condenação do requerido, inclusive à perda do cargo, nos termos do art. 92, I, a, do Código Penal, em razão da violação do dever de honestidade, moralidade e probidade;

2.

Expedição das certidões de antecedentes criminais do denunciado

3.

Inquirição das seguintes testemunhas:

ROL DE TESTEMUNHAS:

1 – Grabiel Akira Gomes Ribeiro, fl. 04;

2 – Edemilson Medeiros de Souza, fl. 06;

3 – Bruce Ribeiro de Lima

Canaã dos Carajás-PA, 12 de abril de 2017.

RUI BARBOSA LAMIM

Promotor de Justiça

Titular da 2ª PJ de Canaã dos Carajás”.

Como se vê, o Promotor de Justiça atribuiu ao paciente a conduta prevista no art. 171,
caput
, do Código Penal, unicamente pelo fato de ele, à época dos fatos, ser o Diretor do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE de Canaã dos Carajás, deixando de individualizar a sua conduta ou sua contribuição na empreitada criminosa e de descrever o indispensável nexo causal entre a conduta a ele atribuída e a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Assim, num primeiro olhar, a pretensão deduzida pelo representante do
parquet
não encontra lastro indiciário nos elementos do inquérito, esbarrando no obstáculo da vedação da responsabilização penal objetiva, sabido por todos que, num Estado Democrático de Direito, vige o princípio da culpabilidade.

Neste ponto, acrescento que, no caso, o crime imputado ao paciente não é de autoria coletiva – quando há a necessidade do concurso de duas ou mais pessoas para a realização do fato –, o que justificaria a encampação, por esta e. Seção, das razões apresentadas pela douta Procuradora de Justiça
[1]
.

Em verdade, o Promotor de Justiça não demonstrou de que forma o coacto concorreu para a ocorrência do fato delituoso, ou seja, não apresentou o mínimo vínculo entre o denunciado e o crime, impossibilitando, com isso, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE EMISSÃO DE DUPLICATA SIMULADA (ART. 172 DO CÓDIGO PENAL). DELITO SOCIETÁRIO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do ministro Marco Aurélio). 2. A denúncia discutida neste processo não descreveu, suficientemente, os fatos ilícitos, alegadamente protagonizados pela paciente.
Paciente denunciada pelo crime de emissão de duplicata simulada (art. 172 do Código Penal) tão-somente por figurar no contrato social da empresa sob investigação. Inicial acusatória que incorreu na impropriedade descrita no inciso I do art. 395 do Código de Processo Penal, a transformar a ampla defesa em curta defesa. 3. Ordem concedida para reconhecer a inépcia da denúncia”.

(HC 107187, Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, Processo Eletrônico Dje-065 Divulg 29-03-2012 Public 30-03-2012 RB v. 24, n. 582, 2012, p. 54-58 RT v. 101, n. 921, 2012, p. 649-656). Grifei.

No caso, percebe-se que a Polícia Civil do Estado do Pará, após a prisão em flagrante do Diretor da autarquia municipal, não aprofundou as investigações para indicar quem da empresa efetivamente teve participação no fato tido como criminoso, sendo este procedimento essencial para dar base à denúncia, considerando que é um enorme ônus o fato de um cidadão inocente responder a uma ação penal.

Em face do exposto,
concedo a ordem,
para trancar a ação penal proposta contra o coacto (Ação Penal n.

0005362-40.2016.8.14.0136, da Vara Única da Comarca de

Canaã dos Carajás/PA), sem prejuízo de que outra seja deflagrada, desde que por

meio de denúncia apta.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“ (...) não se pode, aqui, ignorante tratar -se de pessoa jurídica no polo passivo, apegar-se a teorias, ensinamentos e pronunciamentos judiciais que, exigindo do Ministério Público a plenitude do ônus acusatório, o faça descrever na exordial acusatória, com riqueza de detalhes e de informações, como mormente ocorre nos casos de réus/pessoa físicas, tudo aquilo que, na visão do defensor constituído, seja necessário para a satisfação das condições do art. 41 do CPP, simplesmente sob a ótica do que, para si, seria essencial para a garantia constitucional do exercício à ampla defesa”.
(Página 3 do ID nº 2.726.555)

Belém, 03/03/2020